Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NULIDADE DA ASSINATURA DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL DECRETADA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECEBIDO NO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que, embora já expedido auto de adjudicação em favor da agravada e efetuado o pagamento dos impostos de transmissão dos imóveis, sobreveio ofício do juízo da Vara Única da Comarca de Buritis, noticiando a determinação de suspensão da adjudicação deferida em ação de recuperação judicial movida pelos executados/agravados. Ressalte-se que ainda não aperfeiçoada a adjudicação na origem, restando pendente a expedição de carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse.
2. Como bem destacado na decisão agravada, “o pedido de recuperação judicial foi recebido no Juízo universal, o qual vislumbrou a possibilidade de deferimento do processamento da recuperação, fundamentando sua decisão na Lei 11.101/05 e na Recomendação no 57/2019 do CNJ”.
3. Após apresentação de laudo de constatação por perito, nos termos da Recomendação 57/2019 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, caso constatado pelo juízo falimentar que os requisitos legais não foram preenchidos, “o magistrado poderá indeferir a petição inicial, sem convolação em falência” (art. 5o), prosseguindo-se o feito executivo.
4. Não aperfeiçoada a adjudicação e havendo risco reverso para as atividades desenvolvidas pelos agravados com o prosseguimento do feito executivo, razoável manter a decisão recorrida em seus judiciosos termos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.